Tribunal: TJDFT
Processo: 0755489-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0755489-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIO MARCIO LESCANO IMPETRANTE: MARIO MARCIO LESCANO AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido de liminar, impetrado em favor de Mário Márcio Lescano, apontando como autoridade coatora o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, no âmbito do processo de origem no 0760033-26.2022.8.07.0016, no qual foram deferidas medidas protetivas de urgência, com fundamento na Lei no 11.340/2006, em razão de suposta prática, em tese, dos delitos de ameaça e injúria, atribuídos ao paciente. As medidas foram deferidas em 09/11/2022, determinando, entre outras restrições, o afastamento do suposto lar da ofendida, a proibição de aproximação em raio de 300 metros e a vedação de contato por qualquer meio, pelo prazo de um ano ou até ulterior decisão, sob advertência de decretação de prisão preventiva, conforme decisão proferida pelo magistrado de origem. O impetrante, em síntese, sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que as medidas protetivas foram impostas com base exclusiva na narrativa unilateral da suposta vítima, sem demonstração de risco concreto, atual ou iminente, em afronta ao art. 19 da Lei no 11.340/2006 e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Aduz a inexistência de relação doméstica ou familiar apta a justificar a incidência da Lei Maria da Penha, afirmando que o paciente era apenas sogro da suposta vítima, sem convivência, coabitação ou relação íntima de afeto. Ressalta, ainda, a ausência de contemporaneidade do perigo, destacando que os fatos remontam a novembro de 2022, sem notícia de novos episódios, reiteração de conduta ou descumprimento das medidas, bem como menciona condições pessoais relevantes do paciente, como idade avançada, residência em outro Estado da Federação e quadro de saúde debilitado, circunstâncias que afastariam qualquer juízo atual de periculosidade. Ao final, requer-se a concessão de liminar para revogar imediatamente as medidas protetivas de urgência impostas ao paciente e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, a fim de declarar a cessação integral das restrições, por ausência de risco atual, falta de pressupostos legais para a incidência da Lei no 11.340/2006 e violação aos princípios constitucionais da legalidade, da presunção de inocência e da proporcionalidade, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e do art. 647 do Código de Processo Penal. Juntou documentos. É o relato do necessário. Decido. O habeas corpus, enquanto remédio de envergadura constitucional, destina-se precipuamente à tutela da liberdade de locomoção, quando esta se encontra ameaçada ou restringida por ilegalidade ou abuso de poder. No presente caso, conquanto a controvérsia verse sobre a imposição de medidas protetivas de urgência — providências de natureza cautelar —, admite-se a utilização da via mandamental, notadamente quando tais medidas se revelam excessivas ou desproporcionais, ensejando restrição indevida à liberdade ambulatorial do indivíduo. Trata-se, pois, de hipótese excepcional em que o habeas corpus mostra-se instrumento processual adequado à contenção de eventual arbítrio cautelar. Conforme relatado, busca o impetrante, em síntese, reverter decisão judicial que fixou medida protetivas. A decisão que fixou tais medidas está assim embasada (ID 79574977): “(...) O escopo da lei 11.340/2006 é erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher, atendendo ao princípio constitucional da igualdade, ao tratar desigualmente os desiguais, atendendo a um reclamo de milhares de mulheres vítimas de discriminação e violência. A palavra da vítima tem grande relevância nesse momento processual, pelo que a informação por ela trazida no sentido de que o autor dos fatos a ameaçou dizendo: vou te bater, proferiu xingamentos, bem como desferiu um cuspe contra ela, demonstra a necessidade de se conceder medidas para a sua proteção, tratando-se de comportamento extremamente suspeito e que pode estar carregado de grande periculosidade. A fim de assegurar a integridade física e psicológica das mulheres vítimas de violência doméstica o juiz poderá deferir as Medidas Protetivas de Urgência, previstas nos artigos 22, 23 e 24, todos da lei 11.340/2006. Em face da gravidade dos fatos narrados e a fim de se evitar a ocorrência de novos desentendimentos entre as partes que culminem em violência doméstica em desfavor da vítima, devem ser deferidos os pedidos de afastamento do lar do agressor, bem como a proibição do agressor de se aproximar e de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, ou seja, telefone, mensagem telefônica, Whatsapp, Facebook, Skype, Twitter, fax, e-mail, etc. O limite ideal de distância, que impeça o contato das partes e promova a segurança da vítima, será fixado em trezentos metros. Ante o exposto, DETERMINO ao suposto autor do fato que se afaste em definitivo do lar da requerente, podendo levar consigo seus bens pessoais, bem como se abstenha de manter contato por qualquer meio de comunicação, ou seja, telefone, mensagem telefônica, Whatsapp, Facebook, Skype, Twitter, fax, e-mail, etc, e se abstenha de se aproximar da vítima a menos de 300 (trezentos) metros. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE AFASTAMENTO DO LAR E INTIMAÇÃO DO AUTOR DO FATO a ser cumprido no Endereço Residencial: SMU - SETOR MILITAR URBANO - GERAL QRON CONJUNTO 03, CASA 605 – BRASÍLIA Dado o caráter cautelar das presentes medidas, FIXO-AS PELO PRAZO DE 01 (um) ano, a contar da intimação do requerido da presente decisão, OU enquanto não houver decisão final nos autos principais, em relação ao(s) crime(s) ora em apuração, na ocorrência policial 3240/2022 - da DEAM I (o que ocorrer primeiro). (...) Estabelece o artigo 19, da Lei no 11.340/06 que medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo Juiz, a requerimento do Ministério Público ou da vítima. Todavia, é necessário, para tanto, que o pedido seja acompanhado de elementos de convicção do julgador, porquanto ensejam restrição de direitos da pessoa. Torna-se indispensável, portanto, a demonstração de fundados indícios de cometimento de ilícito penal, bem como da grave situação de perigo causado pelo interessado. A respeito do tema, este Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que “as medidas protetivas possuem cunho eminentemente protetivo e preventivo, visando, de maneira cautelar e transitória, evitar a ocorrência de violações à integridade física e psíquica das vítimas. Assim, seu deferimento deve ser sempre precedido de um juízo acerca de sua real necessidade, evitando-se sua utilização como uma verdadeira antecipação da sanção penal. (...)” (Acórdão n.777372, 20140020031567PET, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/04/2014, publicado no DJE: 09/04/2014. Pág.: 397). No caso em apreço, verifica-se que os documentos acostados ao presente writ se mostram insuficientes para a concessão pretendida em sede liminar. De início, a decisão proferida pelo juízo apontado como coator data de 09/11/2022, sem que haja maiores esclarecimentos quanto aos fatos posteriores ocorridos nos autos do MPU no 0760033-26.2022.8.07.0016, tendo em vista que não foram colacionados os autos de origem ao presente writ. No mesmo sentido, ausentes informações quanto ao apurado em sede de ocorrência policial 3240/2022 - da DEAM I em relação aos supostos crimes que geraram a decisão ora combatida. No caso em exame, não obstante os argumentos deduzidos pela impetrante, entendo não estarem presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar postulada, os quais exigem, para o deferimento da tutela de urgência, a demonstração simultânea da plausibilidade jurídica do direito invocado (fumus boni iuris) e do perigo na demora (periculum in mora). O habeas corpus foi impetrado com o intuito de revogar as medidas protetivas de urgência impostas ao paciente, sob o argumento central de que tais medidas teriam sido determinadas com base exclusivamente na palavra da vítima, desacompanhada de provas mínimas da verossimilhança dos fatos, bem como em virtude de suposta inaplicabilidade da Lei no 11.340/2006 à hipótese concreta, por ausência de relação doméstica ou familiar entre o paciente e a vítima. Tais alegações, entretanto, não se sustentam diante dos elementos constantes nos autos e do teor da decisão judicial que impôs as medidas protetivas, a qual se mostra fundamentada em elementos suficientes de convicção, extraídos do relato da vítima, corroborado pela narrativa detalhada das circunstâncias do suposto crime, revelando risco à integridade física e psicológica da mulher, situação que se amolda ao espírito protetivo da Lei Maria da Penha. A jurisprudência pátria tem conferido elevado grau de credibilidade à palavra da vítima nas fases iniciais da persecução penal, especialmente nos crimes ocorridos em contexto de violência doméstica, em consonância com o art. 7o da Lei no 11.340/2006 e com o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a palavra da vítima, quando coerente e harmônica, é suficiente para a concessão de medidas protetivas de urgência, notadamente quando não infirmada por outros elementos de prova. Ademais, a alegação de ausência de vínculo familiar ou doméstico não se sustenta neste momento de cognição sumária. Ainda que o paciente sustente ter sido apenas sogro da vítima, sem coabitação, é possível que a relação por afinidade, no seio de uma organização familiar informal, seja suficiente à incidência da Lei Maria da Penha, conforme interpretação extensiva autorizada pela jurisprudência. Outrossim, não há elementos a demonstrar a situação fática atual em relação ao paciente e o convívio com seu neto, uma vez que, a princípio, sendo a vítima ex-companheira de seu filho, o paciente poderia manter convívio com o menor quando este estivesse sob a guarda de seu filho. No que toca à alegação de ausência de risco atual ou contemporâneo, verifico que a medida protetiva foi fixada por prazo determinado — um ano — ou até ulterior decisão, o que demonstra seu caráter provisório, precário, não sendo, portanto, desproporcional ou arbitrária. Além disso, não consta nos autos notícia de revogação expressa ou reavaliação das medidas pelo juízo de origem, tampouco se apresenta qualquer elemento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos que embasaram a decisão originária. Ainda, a existência de comorbidades, idade avançada e residência em outro Estado da Federação, embora relevantes para eventual apreciação definitiva do pedido, não possuem o condão, por si sós, de afastar os indícios de risco apontados na decisão impugnada, notadamente quando o paciente não demonstra de forma concreta como tais condições impediriam eventual contato ou reiteração da conduta investigada. Nesse sentido, em relação ao relatório médico apresentado, datado de 14/10/2024, mostra-se que referido documento não é contemporâneo a ponto de afastar a capacidade de agressão do paciente, física ou verbal, como aponta o impetrante. E, ainda, ao que consta, o paciente reside em outro Estado da Federação, na cidade de Curitiba/PR e, nesse momento, não há informações quanto à frequência em que costuma residir em Brasília/DF, considerando o endereço da vítima, e de que modo a decisão combatida fere seu direito de ir e vir de forma tão urgente a ponto de ser concedida a pretendida liminar. Importa destacar, por fim, que a revogação de medida protetiva em sede liminar de habeas corpus exige a demonstração inequívoca de ilegalidade ou abuso de poder, o que não se evidencia no presente caso. A via estreita do habeas corpus, sobretudo em sede liminar, não comporta dilação probatória ou juízo aprofundado sobre a matéria de fato, devendo a análise exauriente das alegações da defesa ocorrer por ocasião do julgamento definitivo da ordem ou, preferencialmente, mediante o regular contraditório nos autos originários, onde o juízo natural poderá melhor avaliar a subsistência ou não das medidas impostas, diante da instrução probatória mais ampla. CONCLUSÃO Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2025 15:42:44. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator